Tribunal: TJPA
Processo: 0012381-68.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012381-68.2008.8.14.0301

APELANTE: ODIMIR CASTELO BRANCO FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. VERBAS SALARIAIS VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXECUTIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO. APÓS O PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face do Estado do Pará, declarou prescrita a pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito;

2. A pretensão de cumprimento de sentença exaure-se após decorridos 05 (cinco) anos da data do fato ou do ato que deu azo ao direito. É a inteligência do STJ, formulada no julgamento do REsp 1251993/PR, representativo de controvérsia, cuja tese firmada assentou o Tema n° 553/STJ;

3. A demanda se origina de direito reconhecido na seara trabalhista, relativo a diferença salarial em relação aos 8,5 salários mínimos, diferença de nível superior na ordem de 80% (oitenta por cento), mais reflexos remuneratórios; fundamenta-se na parcial contemplação do provimento jurisdicional na fase de execução, restringindo-se às parcelas vencidas; que as parcelas vincendas constituem o objeto da presente lide, proposta neste foro em virtude do deslocamento da competência da Justiça do Trabalho, por força da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SDI-1 do TST;

4. Considerando que a pretensão advém da inexecução parcial do título judicial, exsurge que o termo inicial do lustro prescricional coincide com a data do trânsito em julgado da sentença executiva, em 27/04/2001. Tendo a demanda sido proposta em 03/04/2008, o exercício do direito se deu a destempo;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que declarou prescrita a pretensão da demanda. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODIMIR CASTELO BRANCO FURTADO
(Id. 1214636), contra sentença (Id. 1214635), proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face do Estado do Pará, declarou prescrita a pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante afasta a prescrição na espécie, ao fundamento de que a pretensão importa em verbas de trato sucessivo; ainda, de que não decorreu o lapso prescricional entre o trânsito em julgado da ação trabalhista, que dá azo à demanda, e o ajuizamento da ação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a prescrição e julgar procedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões sob o Id. 1214638, infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Termo de audiência, espelhando a frustração da tentativa de conciliação (Id. 1881251).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
do recurso eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face do Estado do Pará, declarou prescrita a pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito.

São os termos dispositivos da sentença:

Na esteira deste raciocínio, tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde a data do trânsito em julgado da ação trabalhista supracitada até o ajuizamento da presente demanda, impõe-se o reconhecimento dos efeitos da prescrição sobre o direito vindicado, nos termos do art. r, do Decreto n° 20.910/32.

Isto posto, reconhecendo os efeitos da prescrição, julgo extinta, com resolução do mérito, a presente ação, com fulcro no art. 487, II, do CPC, c/c art. 1do Decreto nº 20.910/32.

Para melhor compreensão acerca do termo inicial da prescrição, entendo pertinente contextualizar a causa de pedir. Vejamos:

Informa a exordial (Id. 1214624) que a demanda se origina de direito reconhecido na seara trabalhista - processo nº 977-1990-008-08-00-0, com sentença transitada em julgado, julgando procedente o pedido de diferença salarial em relação aos 8,5 salários mínimos, à diferença de nível superior na ordem de 80% (oitenta por cento), mais reflexos remuneratórios, cujo dispositivo segue transcrito
:

Ante o exposto e mais o que dos autos conste, RESOLVE AMM. 8ª JCJ DE BELÉM, Á UNANIMIDADE. JULGAR EM PARTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO PARA CONDENAR O RECLAMADO ESTADO DO PARA - SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES A PAGAR AOS RECLAMANTES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MADEIRA. LUIS MARCOS COELHO DE SOUZA. ODIMIR CASTELO BRANCO FURTADO, PAULO NUNES DA SILVA, RUBEM CUNHA DOS SANTOS, RUY JORGE DE FREITAS CORRÊA. SAMUEL DE ARAÚJO BELO E WILSON NATALINO DAVID. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A TÍTULO DE: DIFERENÇA SALARIAL EM RELAÇÃO AOS 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, DIFERENÇA DE NÍVEL SUPERIOR DE 80%, EAS REPERCUSSÕES EM FÉRIAS, 13° SALÁRIO, FGTS E QÜINQÜÊNIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI. IMPROCEDEM OS PEDIDOS DE DOBRA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. Custas sobre o valor arbitrado de Cr$350.000,00, na quantia de Cr$7.335,20. esta sentença deverá ser reapreciada pelo Eg. TRT da 8^ Região por imposição da lei. NADA MAIS.

Sustenta o autor que a execução da sentença trabalhista contemplou apenas parte do provimento jurisdicional, restringindo-se às parcelas vencidas; que as parcelas vincendas constituem o objeto da presente lide, proposta neste foro em virtude do deslocamento da competência da Justiça do Trabalho para executar prestações remuneratórias celetistas vincendas, por força da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SDI-1 do TST.

Malgrado o autor haja intitulado o processo como ação de cobrança, a narrativa da exordial faz denotar cuidar-se de ação de cumprimento de sentença, o que faço consignar porquanto de interesse à discussão alusiva ao instituto da prescrição na espécie.

Acerca da pretensão de cumprimento de direitos reconhecidos contra a Fazenda Pública, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 05 (cinco) anos da data do fato ou do ato que deu azo ao direito. É a inteligência formulada no julgamento do REsp 1251993/PR, representativo de controvérsia, cuja tese firmada assentou o Tema n° 553/STJ. Transcrevo o excerto de interesse:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO, AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL (ART. 1" DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART 206, § 3°, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(....)

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema; Rui Stoco {"Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7® Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado {"Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2® Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). {STJ -
REsp 1251993/PR, Recurso Repetitivo, Tema n° 553,
DJe de 19/12/14).

Considerando que o direito perquirido, em concreto, advém da inexecução parcial do provimento jurisdicional citado, exsurge que o termo inicial do lustro prescricional coincide com a data do trânsito em julgado da sentença executiva, que vem a consistir no fato gerador da pretensão da lide.

Nos termos da certidão de Id. 1214627, o Acórdão 4ª T nº 00697/2001 (Id. 12142626), que julgou o agravo de petição, último recurso interposto na fase de execução da sentença, transitou em julgado em
27/04/2001
. Logo, o prazo prescricional da pretensão se exauriu em
27/04/2006
. Tendo a demanda sido proposta em
03/04/2008
(Id. 1214624), o exercício do direito decerto se deu a destempo, quando já exaurido o prazo legal.

Não prospera a tese recursal no sentido de que o agravo de petição pendia de julgamento em 2004, já que de fácil comprovação nos autos, por meio da certidão citada.

Em igual sentido, o argumento que refuta a prescrição, com base no caráter sucessivo do trato da relação jurídica discutida, não merece acolhida, vez que o fato gerador da demanda não reside no vencimento das verbas não pagas, mas sim na coisa julgada executiva, que, segundo o autor, deixou de contemplar a totalidade do direito reconhecido no título judicial.

Assim, não há se falar em trato sucessivo, na medida em que a presente lide tem por fundamento decisão proferida em outra demanda, nascedouro, portanto, da pretensão resistida, aspecto imanente do termo inicial da prescrição.

Nesta esteira, não há retoques a se fazer na sentença que declarou prescrito o direito de ação do autor/apelante, consideradas as peculiaridades que demarcam o exercício do direito de ação, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que declarou prescrita a pretensão da demanda. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/09/2021